Tribunal: CARF
Processo: 10865.000743/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000743/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.635 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
ISABEL CRISTINA COGHI DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
MODELO
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADO
SEGUNDO
OS
PARÂMETROS
EXISTENTES,
VÁLIDOS
E
VIGENTES
NO
MOMENTO
DO
PAGAMENTO
CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS
PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO
DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM
QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava
a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as
regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos
pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada
pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará caracterizado o
direito do sujeito passivo à restituição das quantias cuja tributação fora
antecipada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo
“regime de competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de
ocorrência dos respectivos fatos geradores e, a partir de eventual saldo positivo, reconhecer o
direito creditório.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000743/2010-43
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.635 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000743/2010-43

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de pedido de restituição de imposto de renda pessoa física, acostado às fls.3 a
14, no qual a contribuinte pleiteia a devolução de imposto retido sobre rendimentos
recebidos acumuladamente, argumentando que a retenção feita no valor de R$71.197,41
deveria ter se dado pelo valor de R$7.671,60.
Adverte que a fonte pagadora, ao tentar obedecer a determinação contida na sentença
judicial, tomou os rendimentos pagos em 2004 e 2006, dividiu-os por 18 meses,
considerou o resultado obtido como base de cálculo mensal do imposto e, para as
parcelas relativas aos meses de 2006, aplicou a tabela progressiva vigente no ano-
calendário 2006. Assim, não executou corretamente a sentença, criando critério próprio
para reter o imposto na fonte.
Informa a juntada de planilhas elaboradas segundo diretrizes que guardam perfeita
consonância com a sentença judicial, onde o seu direito creditório fica assim resumido:
1) Imposto recolhido em 2006...................R$71.197,41
2) Imposto devido......................................R$ 7.671,60
3) Imposto já restituído em 2007...............R$15.040,50
4) Imposto a restituir..................................R$48.485,31
5) Selic maio/2006 a março/2010..............42,59%
6) Total.......................................................R$69.135,20
Requer o acolhimento de seu pleito e junta documentos.
Por meio do Despacho Decisório de fls. 40 e 41, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Limeira/SP indeferiu o pleito da contribuinte.
Cientificada do indeferimento de seu pedido, a interessada, em 24/05/2011, apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 42 a 58, valendo-se em síntese dos argumentos
a seguir colocados.
Diz que recebeu rendimentos oriundos de ação trabalhista movida em face do Serpro,
que não teria efetuado a retenção de imposto de renda em conformidade com a decisão
judicial, a qual determinou que os descontos deveriam ser aferidos com base no que
realmente seria devido pela empresa mês a mês.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.635 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000743/2010-43

Adverte que a sentença judicial teria sido descumprida também pela autoridade
administrativa que, por meio do Despacho Decisório de fls. 40 e 41, entendeu que os
rendimentos recebidos acumuladamente seriam tributados quando de seu recebimento.
Ressalta que, além de conter uma interpretação distinta da decisão judicial, o referido
Despacho Decisório recusou a ordem judicial para calcular o imposto de renda na fonte
segundo a distribuição dos rendimentos pelos seus respectivos meses.
Aduz que, a despeito de os rendimentos terem sido recebidos no ano-calendário de
2006, em conformidade com a sentença judicial, o cálculo do imposto de renda deveria
tomar por base as tabelas progressivas mensais, vigentes nos meses de referência das
diferenças salariais, que teriam sido pagas acumuladamente por força de decisão
judicial.
Salienta que em nenhum momento a decisão judicial afirmou que os rendimentos
recebidos acumuladamente deveriam ser integralmente tributados no mês do
recebimento, pelo contrário, teria determinado que as parcelas deveriam ser apuradas
mês a mês para verificação, inclusive, de eventual isenção tributária.
Destaca que a sentença judicial transitada em julgado seria norma individual e concreta
entre as partes, não cabendo à autoridade administrativa extrair interpretação casuística
para negar-se ao seu cumprimento;
Diz que a conclusão averbada no questionado Despacho Decisório, com a insistência da
tributação integral dos rendimentos no mês do recebimento, traduz manifesto
descumprimento à ordem judicial, o que marca definitivamente a sua nulidade;
Assevera que a sentença judicial que sustenta o pedido da contribuinte observou,
rigorosamente, os precedentes judiciais e o próprio parecer da Procuradoria da Fazenda
Nacional;
Aduz que o fato superveniente de suspensão de Ato Declaratório PGFN 1/2009 pelo
Parecer PGFN no 2.331, de 2010, em nada interfere no direito alegado pela contribuinte,
pois o mesmo teria sido reconhecido em sentença judicial, transitada em julgado;
Salienta que o STJ vem decidindo que o imposto continua incidindo no mês do
recebimento dos rendimentos recebidos acumuladamente, mas o elemento quantitativo
do fato gerador da obrigação tributária deve ser deslocado no tempo, exigindo que a
base de cálculo mensal seja correspondente ao valor de cada parcela dos rendimentos
pagos acumuladamente, no mês e ano em que seriam auferidos, nos seus valores
originais, em conformidade com a sentença e com os precedentes judiciais que a
sustentam.
Ressalta que as regras do novo art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988, teriam natureza
meramente instrumental, o que deveria garantir a aplicação retroativa dessas regras, em
consonância com o §1o do art. 144 do CTN;
Destaca que o acolhimento pelo STF do RES 614.406 e 614.232, que foi marcado pela
repercussão geral, não atingiria o seu caso, uma vez que o seu pedido de restituição
estaria ancorado na determinação judicial transitada em julgado.
Requer o acolhimento da Manifestação de Inconformidade e o reconhecimento de seu
direito creditório.

Referido acórdão-recorrido foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS OBTIDOS ACUMULADAMENTE. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos do trabalho recebidos acumuladamente até 31 de dezembro de 2009
estão sujeitos à incidência do imposto de renda, juntamente com os juros e atualização
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.635 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000743/2010-43

monetária, no mês do recebimento ou crédito, devendo ser informados ainda na
declaração de ajuste anual.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 19/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a)
os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados sob o
regime de competência com emprego das tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês a mês, e
não sobre o montante global;
b)
deve-se restituir aa retenção indevida.

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Para fins de registro, transcrevo a seguinte passagem do acórdão-recorrido:

A manifestação de inconformidade atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações e dela toma-se conhecimento.
A Contribuinte solicitou a restituição do imposto incidente sobre rendimentos recebidos
acumuladamente, que tiveram origem em decisão da Justiça do Trabalho. Pleiteia que
seja recalculado o imposto de renda retido na fonte, mediante a utilização das tabelas
progressivas de incidência vigentes nos meses em que as parcelas dos rendimentos eram
devidas.
Em relação à exigência do imposto de renda sobre o total recebido em ação judicial,
deve-se observar que o art. 43, I, do CTN determina que o fato gerador do imposto de
renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de
qualquer natureza, enquanto o § 2o do art. 2o do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 1999), com matriz legal no art. 2o da Lei no 8.134, de 27
de dezembro de 1990, determina que o imposto será devido pelas pessoas físicas à
medida que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos; (grifo nosso)
............................................
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.635 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000743/2010-43

Art. 2o As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza,
inclusive rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do imposto de renda, sem
distinção da nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão (Lei no 4.506, de 30
de novembro de 1964, art. 1o, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 43, e Lei no
8.383, de 30 de dezembro de 1991, art. 4o).
(...)
§2o O imposto será devido à medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem
percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 85 (Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, art. 2o). (grifo nosso)
A forma de tributação de rendimentos recebidos acumuladamente encontra-se
expressamente determinada no art. 56 do RIR/1999, com base no art. 12 da Lei no
7.713, de 1988:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12)
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Assim, os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos por força de decisão
judicial, devem ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento com incidência
sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, podendo ser
deduzido o valor das despesas com a ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização.
Como se vê, a regra é o regime de caixa, à qual também se encontram vinculados os
rendimentos recebidos acumuladamente.
Contudo, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), no uso da competência
que lhe é fixada pelo art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, emitiu o Parecer
PGFN/CRJ no 287, de 12 de fevereiro de 2009, aprovado por Despacho do Sr. Ministro
da Fazenda, publicado no DOU de 13 de maio de 2009. O parecer em questão
reconheceu a existência de jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça no
sentido da tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de
competência, bem como a improbabilidade de alteração jurisprudencial, uma vez que o
Supremo Tribunal Federal (STF) havia negado o reconhecimento de repercussão geral à
matéria.
Com base no Parecer, foi editado o Ato Declaratório PGFN no 1, de 27 de março de
2009, que autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, "nas ações judiciais que
visem obter a declaração de que, no cálculo do imposto de renda incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser
mensal e não global".
Nesse contexto, considerando o que dispõe o art. 19, caput, inc. II, e §§ 4o e 5o, da Lei
no 10.522, de 2002, com a redação atual dada pela Lei no 11.033, de 2004, deveria a
RFB acatar a opção da contribuinte de efetuar o cálculo nos moldes que foram fixados
por jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, pela aplicação das
tabelas relativas aos períodos a que competirem os rendimentos recebidos.
No entanto, deve ser salientado que a edição do citado parecer pela PGFN não significa
que a Fazenda Nacional tenha incorporado a interpretação de que o regime de caixa não
pode ser aplicado na tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente.
Nesse sentido, o item 18 do citado Parecer PGFN/CRJ no 287, de 2009 é bastante claro:
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.635 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000743/2010-43

18. Por fim, merece ser ressaltado que o presente Parecer não implica, em hipótese
nenhuma, o reconhecimento da correção da tese adotada pelo STJ. O que se reconhece
é a pacífica jurisprudência desse Tribunal Superior, a recomendar a não apresentação
de contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, eis
que os mesmos se mostrarão inúteis e apenas sobrecarregarão o Poder Judiciário e a
própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.(Grifei)
Assim é que, por ter o STF modificado entendimento anterior e reconhecido a
repercussão geral à matéria nos Recursos Extraordinários no 614.406 e no 614.232, a
PGFN exarou o Parecer PGFN/CRJ no 2.331, de 27 de outubro de 2010, que suspendeu
o AD PGFN no 1, de 2009.
O reconhecimento da repercussão geral pelo STF abriu novas perspectivas em favor da
tese esposada pela Fazenda Nacional – a da tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988.
A justificativa para suspensão do AD PGFN no 1, de 2009, encontra-se nos itens 7 e 8
do Parecer PGFN/CRJ no 2.331, de 2010:
7. Tendo em vista que o Ato Declaratório n. 01/2009, lastreado no Parecer
PGFN/CRJ 287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça em sede recursal, e por existirem reiteradas decisões do Supremo
Tribunal Federal que não admitiam os recursos extraordinários por ausência de
violação direta à Constituição, observa-se a abertura de nova ótica para análise do
tema, ultrapassando os fundamentos do ato declaratório.
8. Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema, que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então pacífica,
sugere-se, até o deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal Federal, com uma
nova pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório n. 1, de 27 de março de
2009.
Dessa forma, diante da suspensão do AD PGFN no 1, de 2009, volta a vigência da regra
de tributação pelo regime de caixa.
Por fim, vale destacar que tampouco pode ser aplicado aos autos a regra de tributação
do artigo 12-A da Lei no 7.713/1988, dispositivo que foi inserido pela Medida
Provisória no 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei no Lei no 12.350, de 20 de
dezembro de 2010.
O artigo 12-A da Lei no 7.713, de 1988, trata de um regime especial, pelo qual o
imposto é calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de
tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram
os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao
mês do recebimento ou crédito.
Entretanto, a tributação, sob essa modalidade, está restrita aos rendimentos recebidos a
partir de 1o de janeiro de 2010, conforme esclarece o § 7o do citado artigo.
Desse modo, considerando que o AD PGFN no 1, de 2009, encontra-se suspenso pelo
Parecer PGFN/CRJ no 2.331, de 2010, e que os valores recebidos acumuladamente antes
de 1o de janeiro de 2010 não se submetem ao regime especial do art. 12-A da Lei no
7.713, de 1988, há que se aplicar aos rendimentos recebidos acumuladamente em 2006,
em decorrência de decisão judicial, o regime de caixa do art. 12 daquele diploma legal.
Diferentemente do alegado pela Interessada, a Justiça do Trabalho determinou
descontos fiscais na forma da Lei no 8.541/92 (fls. 16 e 17), que em seu art. 46, caput e
§2o, preceitua:
“Art. 46. O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em
cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica
obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se
torne disponível para o beneficiário.
_______________________________________________________________
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.635 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000743/2010-43

§ 2° Quando se tratar de rendimento sujeito à aplicação da tabela progressiva, deverá
ser utilizada a tabela vigente no mês de pagamento.”
Vale esclarecer que não existiu nenhum provimento judicial ordenando a aplicação do
regime de tributação do art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988. Tampouco houve
descumprimento de decisão judicial pelo Despacho Decisório de fls. 40 e 41, nem essa
decisão administrativa contém interpretação distinta da decisão da Justiça do Trabalho,
não havendo, assim, que se cogitar de nenhuma hipótese de nulidade ou afronta à
sentença transitada em julgado.
Dessa forma, ante o exposto, voto pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade, não fazendo jus a contribuinte à restituição pleiteada.
Vera Lúcia Moreira e Leite - Relatora

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se há direito creditório, na medida em que os rendimentos recebidos pelo sujeito
passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado, embora refiram-se a fatos jurídicos
esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral
(erga omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente,
em virtude de sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse
os respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)

Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a
legislação infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:

Numero do processo:10580.720707/2017-62
Turma:Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.635 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000743/2010-43

Câmara:Quarta Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação:Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente
ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática de
tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito
do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria levar em consideração o regime de competência para o cálculo
mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos e não pelo montante global pago.
Numero da decisão:2401-005.782
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe de R$ 148.662,01, com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências
compreendidas na ação (regime de competência). (assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Suplente Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Luciana Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier
(Presidente)
Nome do relator:ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO

Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para reformar o acórdão-recorrido e determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os
valores como se tivessem sido percebidos mês a mês, e, a partir de eventual saldo positivo,
reconhecer o direito creditório da recorrente à restituição.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.635 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000743/2010-43

Fl. 110
DF CARF MF
Original